Tribunal: TJDFT
Processo: 0738163-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA da decisão que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por CAROLINE NAYANNA RODRIGUES SANTOS (processo n.° 0724734-04.2020.8.07.0001), deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência e determinou o bloqueio da quantia de R$ 5.660,90 (cinco mil, seiscentos e sessenta reais e noventa centavos) em desfavor da agravante/ré. Em suas razões recursais (ID 19414359), a agravante/ré alega, em síntese, ilegitimidade passiva, por total ausência de relação com os danos alegados pela agravada/autora, bem como por não possuir, à época, vínculo de correspondente cambial com a agravada/ré IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA nem ter sido beneficiária da transferência eletrônica realizada. Sustenta que o arresto, em ação de conhecimento, antes da tentativa de citação, é ilegal e abusivo, e que estão ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida cautelar. Imputa a responsabilidade pela realização da alegada ilegal operação futura de câmbio à agravada/ré IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e afirma a impenhorabilidade dos valores indispensáveis para o desenvolvimento de sua atividade empresarial. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e o provimento do recurso. Preparo aos ID’s 19414369 e 19414370. É o relatório. DECIDO. De início, com relação ao pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva da agravante/ré, tem-se o seu não cabimento em sede de agravo de instrumento, por ausência de previsão legal. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, como se vê da leitura do seu artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – VETADO; XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas correspondentes contrarrazões. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento nesta parte. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, é perfeitamente possível a efetivação da tutela de urgência de natureza cautelar, em liminar de processo de conhecimento, mediante arresto. Todavia, de fato, em cognição sumária não exauriente, não identifico presentes os requisitos da probabilidade do direito nem do perigo de dano imprescindíveis ao deferimento da tutela cautelar de urgência em desfavor da agravante/autora. Deveras, nos termos do artigo 2° da Resolução n.° 3.954 do Banco Central do Brasil, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, a qual assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado. No caso, dos documentos juntados à inicial, constata-se que a operação de câmbio foi firmada entre a agravada/autora e a agravada/ré IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, em 10/2/2020 (ID’s 69488325 e 69488325 dos autos principais), não havendo prova de que essa atuava, na data, como correspondente da agravante/ré. Ao contrário, a própria decisão agravada consigna que a agravada/ré IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA atuou como correspondente da agravante/ré de 2/10/2012 a 22/1/2020. Dessa forma, por ter sido a parceria entre a agravada/ré IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e a agravante/ré, não se identifica presente a probabilidade do direito à responsabilização solidária desta pela reparação dos alegados danos. De igual modo, não há, à exordial, sequer alegação de que a agravante/ré não detenha patrimônio suficiente à asseguração do direito pretendido ou que esteja se desfazendo de seu patrimônio. Por outro lado, pelas mesmas razões alhures assinaladas, verifica-se presente a probabilidade de provimento do presente recurso, bem como o evidente perigo de dano grave ou de difícil reparação, em razão do bloqueio de valores afetados ao desenvolvimento da atividade empresarial da agravante/ré. Destarte, a concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam liberados os valores bloqueados, é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinar a imediata liberação, em favor da agravante/ré, dos valores bloqueados de suas contas bancárias. COMUNIQUE-SE o teor desta decisão ao Juízo de origem. À Secretaria, para que inclua, no polo passivo do presente recurso, as agravadas/rés J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; J – AGNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, FERNANDO ROCHA LUCK LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. INTIME-SE a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora